Tribunal: STF
Processo: MS 38112
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ivete de Azevedo França e Josefa Lopes de Araújo contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU no Processo TC 009.089/2015-2, consubstanciado no Acórdão 6.492/2017- 2ª Câmara, por meio do qual teria sido excluída de seus proventos de aposentadoria a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 
    As impetrantes narram que todos os servidores da Universidade Federal de Alagoas 
    “incorporaram às suas remunerações o plano econômico URP (26,05%), uma vez que são integrantes da Reclamatória Trabalhista nº 0067400-12.1989.5.19.0003, cujo trânsito em julgado se deu em 06 de setembro de 1993. 
    Contudo, o TCU, através do ACÓRDÃO Nº 6492/2017 – TCU – 2ª Câmara (anexo), em evidente prazo decadencial, determinou a desaverbação da vantagem econômica dos rendimentos dos ora impetrantes, apesar de já ter transcorrido entre a chegada dos autos de aposentadorias à Corte de Contas e as análises de suas legalidades bem mais de cinco anos, vindo a Universidade Federal de Alagoas cumprir os termos da decisão em novembro de 2019, como bem demonstram as fichas financeiras (contracheques) em anexo” (pág. 2 da inicial grifei). 
    Nesse contexto, afirmam que,
    “[n]os termos do RE 636553/RS - TEMA 445 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, exige-se a necessidade da estabilização das relações jurídicas, bem assim a observância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legitima, que impõem a maior previsibilidade e estabilidade possível às relações humanas, sobretudo em sede de atuação administrativa. 
    Assim sendo, como bem definiu o TEMA 445 STF os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 
    No caso em análise as aposentadorias se deram, respectivamente, em 2002/2003, conforme fazem provas as portarias emitidas pela Universidade Federal de Alagoas, enquanto que junto ao TCU são assim às informações pertinentes a cada situação, in verbis: 
    IVETE DE AZEVEDO FRANÇA 
    Situação da Aposentadoria TCU (Anexo) 
    Início da Vigência: 18/07/2002 
    Situação: Não há informações no sítio do TCU à respeito da aposentadoria. 
    […]
    JOSEFA LOPES DE ARAÚJO 
    Situação da Aposentadoria TCU (Anexo) 
    Início da Vigência: 14 de maio de 2003 
    Situação: Não há informações no sítio do TCU a respeito da aposentadoria” (págs. 2-3 da inicial). 
    Por fim, pleiteiam
    “[a] concessão de medida LIMINAR inaudita altera pars, a fim de que seja cassada a decisão do Tribunal de Contas da União, que em nítida decadência reviu os termos das aposentadorias dos ora impetrantes determinando a desaverbação da URP de suas remunerações, já que entre a chegada dos autos das aposentadorias à Corte de Contas e as análises de suas legalidades, transcorreram mais de cinco anos, sendo certo que as aposentadorias em tela sequer foram autuadas, o que implica dizer que a análise de sua legalidade se fará de forma absolutamente extemporânea. 
    […]
    Ao final, seja concedida a segurança, para que seja reconhecido em definitivo o direito do(a)s impetrantes em manter os termos de suas aposentadorias, com o recebimento da URP cadastrada em seus contracheques sob as rubricas ‘DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO’” (pág. 4 da inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    A ação não possui condições de prosseguir.
    Isso porque, conforme consta da própria inicial, o ato apontado como coator é de 2017 e foi cumprido pela Universidade Federal de Alagoas em novembro de 2019. Ocorre que a presente ação mandamental foi impetrada somente em 2/8/2021, quando claramente já esgotado o prazo de 120 (cento e vinte) dias (documento eletrônico 14).
    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 
    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Ademais, no caso de writ impetrado contra ato do TCU, a jurisprudência deste Supremo Tribunal não tem admitido a tese de que os efeitos da coação reproduzem-se e renovam-se no tempo, dada a natureza de trato sucessivo da relação existente. Confira-se:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Artigo 3º da Lei nº 11.950/09. Resolução nº 227/09. Termo inicial de contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme na direção de que a decadência, nas obrigações de trato sucessivo, é configurada quando presente ato inequívoco da administração que indefira a pretensão, deixando de ser atestada a caducidade somente quando ausente essa premissa. Precedentes: RMS nº 24.250/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluzo, DJe de 5/03/10 e MS nº 25.136/PB, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/05/05. 2. No caso, foi editada a Resolução nº 227, de 24 de junho de 2009, configurando ato específico e inequívoco do Tribunal de Contas da União. Além disso, os efeitos financeiros decorrentes da Resolução nº 227/09 - TCU ocorreram desde 1º de junho de 2009, momento em que se tornou evidente a ciência do ato impugnado neste mandamus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 28.944-AgR, Rel. Min. Dias). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA (ART. 18 da LEI Nº 1.533/51). 1. Impetrado, em 30/06/2006, mandado de segurança contra a Decisão Normativa nº 38/2001 do TCU, publicada no DOU em 02/07/2001, é de se reconhecer a decadência da impetração (art. 18 da Lei nº 1.533/51). 2. O writ foi manejado contra ato do TCU e não contra os repasses mensais das quotas do Fundo de Participação dos Municípios. Daí não se falar em relação de trato sucessivo. 3. Agravo desprovido” (MS 26.041-AgR/DF, Rel. Min. Carlos Britto).
    “DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS – DISTINÇÃO. Incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora” (MS 25.136/PB, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Assim, em virtude da consumação da decadência, observa-se que se operou a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato apontado como coator.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandamus não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelas impetrantes, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, nego seguimento a este mandado de segurança (art. 21, § 1°, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator